Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CLÁUSULAS GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. A notificação extrajudicial encaminhada para o endereço diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada.
4. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
5. As condições gerais do contrato são indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão, pois sua exibição garante a transparência ao negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como proporciona amplo exercício do direito de defesa. Por outro lado, sua ausência impede o regular processamento da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
6. O exercício do direito de ação de forma precária denota flagrante descaso para com regular prosseguimento do processo, de modo que se mostra correta a sentença que indeferiu a inicial.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.